Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-09.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800358-09.2021.8.14.0105

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTÔNIO MÁRCIO FIGUEIREDO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CPB C/C A LEI 11.340/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a sentença que condenou o apelado Antônio Márcio Figueiredo da Silva à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de lesão corporal qualificada contra mulher no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9º, do CPB, combinado com a Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o crime foi praticado com violência física contra a mulher no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, através da Súmula 588, veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crimes ou contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico.

4.

O art. 44, inciso I, do CPB impede a substituição da pena quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

5.

No presente caso, restou comprovado que o apelado agiu com agressividade e violência contra a vítima, tentando esganá-la, o que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6.

A Lei Maria da Penha busca conferir maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos vai de encontro aos objetivos de proteção e repressão da referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, conforme disposto na Súmula 588 do STJ e no art. 44, inciso I, do CPB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 44, I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo

provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelado
ANTÔNIO MÁRCIO FIGUEIREDO DA SILVA
à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto,
substituída por sanção restritiva de direitos
, pela prática do delito de
lesão corporal qualificada
, tipificado no art. 129, § 9º, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito

da

Vara

de Concórdia do Pará.

Em suas razões, o Ministério Público argumenta que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos contrariou o disposto na Súmula 588 do STJ e no art. 44, inciso I, do CPB, uma vez que o crime envolveu violência física contra a mulher no âmbito doméstico.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do

recurso.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
conhecimento e improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento do recurso
, entendendo que a prática do crime envolveu violência contra a mulher no ambiente doméstico, sendo, assim,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a Súmula

588 do STJ.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

“[...] Narram os autos do Inquérito Policial que 30 de maio de 2021, por volta das 16H, no Conjunto Minha Casa Minha Vida, Bairro Guadalupe, nesta comarca, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física da vítima Francisca Elba Pinho da Silva, sua ex-companheira.
Na data acima mencionada, a vítima se encontrava na residência do casal ocasião em que o denunciado a convidou para sair e ela se recusou, já que ele havia ingerido bebida alcoólica. Por essa razão, passaram a discutir e o denunciado a agarrou pelo pescoço e tentou lhe esganar. A vítima conseguiu se desvencilhar e correu em via pública pedindo A vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia, resultando na apuração anexa. Mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta do denunciado que praticou o delito em comento, conforme os depoimentos na peça informativa, notadamente a declaração da vítima e o auto de exame de corpo de delito, de fl. 19 do IPL.
Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ANTÔNIO MÁRCIO FIGUEREDO DA SILVA pela prática do crime previsto artigo 129, §9° c/c artigo 7° da Lei nº 11.340/2006. Assim, requer o Ministério Público, seja recebida a denúncia aqui formulada, citando-se o denunciado para que este possa defender-se dos fatos a si imputados, procedendo-se à instrução criminal na forma da lei, de tudo ciente o órgão do Ministério Público, para que seja ao final condenado nas sanções cominadas no dispositivo legal anteriormente citado. O Dominus Litis protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial, pelo depoimento das testemunhas abaixo arroladas [...]” (SIC)

São os fatos.

O Ministério Público argumentou que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos contrariou o disposto na Súmula 588 do STJ e no art. 44, inc. I, do CPB, uma vez que o
crime envolveu

violência física
contra a mulher no âmbito doméstico.

Analisando os autos, observa-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena final em quatro meses de detenção. No entanto, substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, qual seja a prestação pecuniária, tudo em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ e com o disposto no art. 44, I, do CPB.

A Súmula 588 do STJ dispõe:

"A prática de crime ou contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

O art. 44, inciso I, do CPB estabelece:

"As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa."

Na hipótese, o crime foi cometido com violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, já que o réu agiu com agressividade, tentando esganar a vítima, causando-lhe lesões corporais. Tal conduta inviabiliza a substituição da
pena privativa de liberdade
por
restritiva de direitos
, conforme visto nos dispositivos acima transcritos.

A finalidade da Lei Maria da Penha é justamente oferecer maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica,
intensificando a repressão e punição nesses casos,

de modo a evitar a perpetuação de tais condutas e a impunidade do agressor.

Diante disso, impõe-se

a reforma da sentença para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, mantendo-se a condenação à sanção de quatro meses de detenção, em regime aberto, imposta originalmente ao apelado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2024